Tribunal: STJ
Processo: 5018986-51.2023.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157104 - SC(2026/0023002-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON CARDOSO ARMSTRONG
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
AGRAVADO
: JOAO VITOR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NELSON OLIVO CAPELETI JUNIOR - SC051501
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
POR
DESERÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. PEDIDO DE HABEAS
SÚMULA 182/STJ
.
CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de Agravo
O recurso
em Recurso Especial manejado em ação penal privada.
2.
. Inadmissibilidade do recurso especial na origem por deserção, com
Fato relevante
fundamento na
, em razão do não recolhimento das custas do STJ (GRU)
Súmula 187/STJ
e das custas de instrução e despacho aos tribunais superiores (GRJ), apesar de prévia
intimação.
3.
. Pretensão de afastar a incidência da
por
Fundamentos do agravo
Súmula 182/STJ
suposta impugnação específica da decisão denegatória; invocação de precedentes sobre
necessidade de intimação prévia para decretação de deserção em ação penal privada;
alegação de violação ao
do Código Penal; pedido alternativo de concessão de
art. 138
habeas corpus de ofício por ilegalidade de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no Agravo em Recurso Especial
interposto contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, a
ausência de impugnação específica ao fundamento de deserção atrai a incidência, por
analogia, da
ou se acarreta apenas preclusão parcial.
Súmula 182/STJ
3. A questão em discussão consiste em saber se a deserção pode ser decretada sem prévia
intimação para recolhimento do preparo e se, no caso concreto, houve intimação regular.
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de ordem de
habeas corpus de ofício diante de alegação genérica de ilegalidade sem demonstração
concreta de constrangimento.
Documento eletrônico VDA56695714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f5bdc7ed-a851-41b0-8307-1947a146cf18

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência exige impugnação integral e específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial na origem, por se tratar de dispositivo único
sem capítulos autônomos, conforme reafirmado no
.
EAREsp 746.775/PR
5. A decisão de inadmissibilidade apoiou-se na
, registrando a intimação
Súmula 187/STJ
para recolhimento do preparo e a inércia da defesa; a insurgência não enfrentou
concretamente esse óbice, atraindo, por analogia, a
pela ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica.
6. Os precedentes invocados sobre a necessidade de intimação prévia não se aplicam,
pois tratam de hipóteses de deserção decretada sem intimação; no caso, houve intimação
expressa e desatendida.
7. A alegação de violação ao
do Código Penal é matéria de mérito alheia ao
art. 138
exame de admissibilidade e não supera o fundamento processual impeditivo.
8. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe demonstração objetiva de
constrangimento ilegal, o que não foi apresentado; menções genéricas não autorizam
atuação ex officio.
9. Inexistem argumentos novos aptos a modificar a decisão agravada, que se mantém
pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. No Agravo em Recurso Especial contra decisão de inadmissibilidade na origem, a
decisão possui dispositivo único e exige impugnação integral e específica de todos os
2.
seus fundamentos.
A ausência de impugnação específica ao fundamento de deserção,
após prévia intimação para recolhimento do preparo, atrai, por analogia, a
3.
e obsta o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
A deserção do recurso especial é
válida quando, regularmente intimada para recolher o preparo, a parte permanece inerte.
4. A invocação de matéria de mérito penal não supre o ônus de enfrentar o óbice
5.
processual de admissibilidade do recurso especial.
A concessão de habeas corpus de
ofício exige a demonstração concreta de constrangimento ilegal.
Dispositivos relevantes citados:
;
; CP,
Súmula 182/STJ Súmula 187/STJ
art. 138
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
; STJ,
; STJ,
; STJ,
EAREsp 746.775/PR
EREsp 1.424.404/SP
EREsp 1.738.541/RJ
HC
; STJ,
; STJ,
; STJ, AgRg no RHC
37.780/MS
REsp 399.051/RS
REsp 2.101.738/DF
; STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no HC
184.944/RN
804.533/PE
659.003/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56695714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f5bdc7ed-a851-41b0-8307-1947a146cf18

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f5bdc7ed-a851-41b0-8307-1947a146cf18

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157104 - SC(2026/0023002-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON CARDOSO ARMSTRONG
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
AGRAVADO
: JOAO VITOR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NELSON OLIVO CAPELETI JUNIOR - SC051501
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
POR
DESERÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. PEDIDO DE HABEAS
SÚMULA 182/STJ
.
CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de Agravo
O recurso
em Recurso Especial manejado em ação penal privada.
2.
. Inadmissibilidade do recurso especial na origem por deserção, com
Fato relevante
fundamento na
, em razão do não recolhimento das custas do STJ (GRU)
Súmula 187/STJ
e das custas de instrução e despacho aos tribunais superiores (GRJ), apesar de prévia
intimação.
3.
. Pretensão de afastar a incidência da
por
Fundamentos do agravo
Súmula 182/STJ
suposta impugnação específica da decisão denegatória; invocação de precedentes sobre
necessidade de intimação prévia para decretação de deserção em ação penal privada;
alegação de violação ao
do Código Penal; pedido alternativo de concessão de
art. 138
habeas corpus de ofício por ilegalidade de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56695710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:12
Código de Controle do Documento: b25b89c4-28c1-41df-8ef9-341c832ba64e

2. A questão em discussão consiste em definir se, no Agravo em Recurso Especial
interposto contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, a
ausência de impugnação específica ao fundamento de deserção atrai a incidência, por
analogia, da
ou se acarreta apenas preclusão parcial.
Súmula 182/STJ
3. A questão em discussão consiste em saber se a deserção pode ser decretada sem prévia
intimação para recolhimento do preparo e se, no caso concreto, houve intimação regular.
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de ordem de
habeas corpus de ofício diante de alegação genérica de ilegalidade sem demonstração
concreta de constrangimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência exige impugnação integral e específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial na origem, por se tratar de dispositivo único
sem capítulos autônomos, conforme reafirmado no
.
EAREsp 746.775/PR
5. A decisão de inadmissibilidade apoiou-se na
, registrando a intimação
Súmula 187/STJ
para recolhimento do preparo e a inércia da defesa; a insurgência não enfrentou
concretamente esse óbice, atraindo, por analogia, a
pela ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica.
6. Os precedentes invocados sobre a necessidade de intimação prévia não se aplicam,
pois tratam de hipóteses de deserção decretada sem intimação; no caso, houve intimação
expressa e desatendida.
7. A alegação de violação ao
do Código Penal é matéria de mérito alheia ao
art. 138
exame de admissibilidade e não supera o fundamento processual impeditivo.
8. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe demonstração objetiva de
constrangimento ilegal, o que não foi apresentado; menções genéricas não autorizam
atuação ex officio.
9. Inexistem argumentos novos aptos a modificar a decisão agravada, que se mantém
pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56695710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:12
Código de Controle do Documento: b25b89c4-28c1-41df-8ef9-341c832ba64e

1. No Agravo em Recurso Especial contra decisão de inadmissibilidade na origem, a
decisão possui dispositivo único e exige impugnação integral e específica de todos os
2.
seus fundamentos.
A ausência de impugnação específica ao fundamento de deserção,
após prévia intimação para recolhimento do preparo, atrai, por analogia, a
3.
e obsta o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
A deserção do recurso especial é
válida quando, regularmente intimada para recolher o preparo, a parte permanece inerte.
4. A invocação de matéria de mérito penal não supre o ônus de enfrentar o óbice
5.
processual de admissibilidade do recurso especial.
A concessão de habeas corpus de
ofício exige a demonstração concreta de constrangimento ilegal.
Dispositivos relevantes citados:
;
; CP,
Súmula 182/STJ Súmula 187/STJ
art. 138
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
; STJ,
; STJ,
; STJ,
EAREsp 746.775/PR
EREsp 1.424.404/SP
EREsp 1.738.541/RJ
HC
; STJ,
; STJ,
; STJ, AgRg no RHC
37.780/MS
REsp 399.051/RS
REsp 2.101.738/DF
; STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no HC
184.944/RN
804.533/PE
659.003/SP
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON CARDOSO
ARMSTRONG em face de decisão proferida, às fls. 217-218, que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 223-230, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) que o Agravo em Recurso Especial teria impugnado especificamente a
decisão denegatória, ao arguir que, em ação penal de iniciativa privada, é necessária a
prévia intimação do recorrente para recolhimento das custas antes da decretação da
deserção; (ii) que há precedentes do STJ no sentido da necessidade de intimação antes da
declaração de deserção em ações penais privadas; (iii) que a Corte Especial, no
julgamento do
, teria superado a exigência de impugnação de todos
EREsp 1.424.404/SP
os fundamentos da decisão agravada, reconhecendo apenas a preclusão dos capítulos não
impugnados; e (iv) que a violação ao
do Código Penal restou devidamente
art. 138
demonstrada.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56695710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:12
Código de Controle do Documento: b25b89c4-28c1-41df-8ef9-341c832ba64e

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A parte agravante invoca o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ
no
(Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
e no
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
para sustentar
EREsp 1.738.541/RJ
8/2/2022)
que a ausência de impugnação de capítulo autônomo da decisão monocrática apenas
acarreta preclusão, sem atrair a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Ocorre que tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos. Os
paradigmas invocados pela agravante dizem respeito ao agravo interno interposto contra
decisão monocrática do relator proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial no âmbito do próprio STJ — hipótese em que a decisão pode, de fato,
conter capítulos autônomos e independentes sobre questões diversas.
O presente caso é estruturalmente distinto. Cuida-se de Agravo em Recurso
Especial interposto contra a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem, e não de agravo interno contra decisão monocrática do relator no STJ. Para essa
espécie recursal, a jurisprudência desta Corte — reafirmada pela própria Corte Especial
no julgamento dos
(Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão), é
EAREsp 746.775/PR
absolutamente assente no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, constituindo um único dispositivo, o
que exige impugnação integral de todos os seus fundamentos.
A decisão agravada assentou que o único fundamento adotado pelo Vice-
Presidente do TJSC para inadmitir o Recurso Especial foi o enquadramento do recurso
na Súmula n. 187, STJ, por deserção — eis que a defesa técnica foi intimada para
recolhimento em dobro das custas judiciais do STJ (GRU) e das custas de instrução e
despacho aos tribunais superiores (GRJ) e não providenciou nenhum dos recolhimentos.
A insurgência ora examinada no Agravo em Recurso Especial, consoante o
próprio relato da agravante, cingia-se à arguição de violação ao
do Código Penal
art. 138
e à tese de que seria necessária prévia intimação antes da declaração de deserção.
Entretanto, conforme reconhecido na própria peça do agravo regimental, a defesa foi
efetivamente intimada para o recolhimento das custas e quedou-se inerte, não
procedendo ao pagamento. Logo, a hipótese dos autos não se amolda à tese
jurisprudencial invocada — segundo a qual somente se pode declarar a deserção após
prévia intimação —, pois essa intimação já havia ocorrido.
Documento eletrônico VDA56695710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:12
Código de Controle do Documento: b25b89c4-28c1-41df-8ef9-341c832ba64e

A impugnação, portanto, ou não alcançou o fundamento efetivo da inadmissão
(que pressupõe o não recolhimento mesmo após regular intimação), ou se limitou a
considerações genéricas sobre o mérito da controvérsia penal (violação ao
do
art. 138
CP), matéria absolutamente alheia ao exame de admissibilidade do recurso especial na
origem.
Nesse contexto, a incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ é de rigor,
porquanto a exigência de impugnação específica e dialética não foi observada. Alegações
genéricas ou voltadas ao mérito da controvérsia não suprem o ônus de atacar
concretamente o fundamento obstativo.
Ainda que se admitisse, por mera argumentação, a pertinência temática dos
julgados citados pela agravante (STJ, HC
;
;
37.780/MS REsp 399.051/RS
; AgRg no RHC 184.9
), eles não socorrem a pretensão
REsp 2.101.738/DF
44/RN
recursal.
Isso porque os referidos precedentes cuidam de situações em que o recorrente
não foi previamente intimado para recolher o preparo, sendo a deserção decretada de
ofício pelo Tribunal. No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade expressamente
consignou que a defesa técnica foi intimada e não atendeu à determinação. Não há,
portanto, a ausência de intimação que fundamenta aquela linha jurisprudencial. A
distinção fática é suficiente para afastar a aplicação dos paradigmas invocados.
O pedido alternativo de concessão de ordem de
de ofício, por
habeas corpus
alegada ilegalidade de ordem pública, não pode ser acolhido. A agravante não aponta, de
forma concreta e individuada, qual constrangimento ilegal estaria a justificar a
excepcional atuação
desta Corte. A mera menção genérica à existência de
ex officio
suposta ilegalidade, sem demonstração objetiva do constrangimento, é insuficiente para
desencadear a tutela de ofício.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:12
Código de Controle do Documento: b25b89c4-28c1-41df-8ef9-341c832ba64e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023002-8
AREsp 3.157.104 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50189865120238240038
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON CARDOSO ARMSTRONG
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
AGRAVADO
: JOAO VITOR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NELSON OLIVO CAPELETI JUNIOR - SC051501
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON CARDOSO ARMSTRONG
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
AGRAVADO
: JOAO VITOR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NELSON OLIVO CAPELETI JUNIOR - SC051501
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155212155614605@
2026/0023002-8 - AREsp 3157104 Petição : 2026/0015783-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:48
Código de Controle do Documento: 99C2B2F6-2563-48C8-AB70-12510604F5B0